Tribunal: TJSP
Processo: 1028489-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c repetição do indébito. Sentença de parcial procedência, determinando a readequação dos juros pactuais à média de mercado, com a condenação da requerida na repetição simples do excesso cobrado. Insurgência da ré. Constatação de abusividade da taxa de juros pactuada no contrato, que em muito supera a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c repetição do indébito. Sentença de parcial procedência, determinando a readequação dos juros pactuais à média de mercado, com a condenação da requerida na repetição simples do excesso cobrado. Insurgência da ré. Constatação de abusividade da taxa de juros pactuada no contrato, que em muito supera a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, na data de sua celebração. Adequação à taxa média. Repetição do indébito de rigor, na forma simples. Atualização monetária pela taxa SELIC. Entendimento majoritário desta Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Recurso da ré provido em parte.